Tribunal: STF
Processo: Rcl 56310
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Liq Corp S.A. propôs reclamação constitucional em face de decisão proferida pela 6ª Vara do Trabalho de Recife, nos autos de n. 0001104-60.2016.5.06.0006, na qual alega violação ao decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos do RE 958.252 (Tema n. 725/RG), da ADPF 324 e do RE 611.503 (Tema n. 360/RG).



    Narra o reclamante que o Juízo reclamado, em julgamento de exceção de pré-executividade, entendeu pela exigibilidade do título executivo, deixando de aplicar a orientação firmada no julgamento do RE 958.252 (Tema 725) e da ADPF 324, segundo a qual é licita a terceirização de atividade-fim. 



    Aduz que, segundo o art. 525, §§12 e 14, do CPC, é inexigível o título executivo judicial fundado em orientação antagônica àquela firmada pelo Supremo em sede de fiscalização normativa, concentrada ou difusa.



    Argumenta que o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 foi realizado em 30/08/18, antes, portanto, da formação da coisa julgada nos autos da ação trabalhista originária, ocorrida em 26/04/2019.



    Alega também que, no julgamento do Tema 360 da sistemática da repercussão geral, “houve o reconhecimento da constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil acerca da chamada coisa julgada inconstitucional”.



    Requer a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 



     Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 611.503 (Tema 360/RG) e no RE 958.252 (Tema n. 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    De outra parte, no que toca à alegada afronta à conclusão alcançada no julgamento da ADPF 324, não vislumbro estrita aderência temática entre o ato reclamado e o paradigma.



    A reclamante teve rejeitada exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: 



    6. Ab initio, importa registrar que a presente execução, de fato, resulta do reconhecimento de vínculo empregatício entre a autora e o ITAU UNIBANCO S.A., com base em entendimento consubstanciado na Súmula nº 331 do TST, que vedava a terceirização da atividade-fim. Não se pode olvidar, contudo, que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 30/08/2018, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 324 e no Recurso Extraordinário (RE) nº 958252, fixou tese de repercussão geral em sentido contrário, tornando irrestrita a possibilidade de terceirização, ainda que vinculada à atividade-fim do empregador. A referida tese, no entanto, não pode ser aplicada à hipótese em epígrafe, vez que a sentença de mérito proferida nestes autos, como bem salientou o exequente, encontra-se protegida pelo manto da coisa julgada, em conformidade com os artigos 502 e 503 do CPC/2015. 



    Registre-se, ainda, que é vedado ao magistrado rediscutir questões já apreciadas em Juízo, exceto nas hipóteses do art. 836 da CLT, in verbis: 



    "Art. 836. É vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões já decididas, excetuados os casos expressamente previstos neste Título e a ação rescisória, que será admitida na forma do disposto no Capítulo IV do Título IX da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, sujeita ao depósito prévio de 20% (vinte por cento) do valor da causa, salvo prova de miserabilidade jurídica do autor." 



    Como se vê, a questão trazida pelo excipiente não se enquadra nas exceções previstas no comando legal acima transcrito e, portanto, não há como admitir a reapreciação da matéria, sob pena de evidente ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. 



    Neste diapasão, merece destaque a importante ressalva feita pelo relator, Ministro Roberto Barroso, quando do julgamento da ADPF nº 324 pelo C. STF, como se vê, in verbis:



    "Decisão: O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018." (STF, Pleno, ADPF 324/DF, rel. min. Roberto Barroso, j. 30/8/2018). (sem grifos no original) 



    A corroborar tal entendimento, ressalto, ainda, o seguinte Aresto de nosso E. TRT da 6ª Região, in verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. SOBERANIA DA COISA JULGADA PRESERVADA. DECISÃO DO STF PROFERIDA NOS AUTOS DA ADPF Nº 324 E DO RE Nº 958.252. MODULAÇÃO QUANTO AOS PROCESSOS EM RELAÇÃO AOS QUAIS TENHA HAVIDO COISA JULGADA. I - O fato de o Excelso Supremo Tribunal Federal, em 30/08/2018, por força do julgamento conjunto da ADPF nº 324, de relatoria do Exmo. Ministro Roberto Barroso, e do RE nº 958.252, de relatoria do Ministro Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida (Tema 725), ter firmado, por maioria, posicionamento de que é lícita a terceirização de serviços, ainda que envolva atividade-fim da empresa tomadora, não constitui fundamento a amparar a pretensão exposta na presente ação. Isso porque, embora tenha considerado inconstitucional a interpretação conferida ao Enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho, por violação aos princípios da livre iniciativa e da liberdade contratual, e consignado que o novel entendimento deve ser aplicado, inclusive, às relações jurídicas pré-existentes à Lei nº 13.429/2017, a referida Corte declarou que a decisão não afetaria os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada, modulação que alcança, seguramente, a hipótese em apreço. II - Desse modo, tem-se que a soberania da coisa julgada não sucumbe diante da pretensão veiculada na ação rescisória, porquanto não constatada a verossimilhança do direito e o juízo de probabilidade de vitória da tese defendida na vestibular. III - Agravo Regimental a que se nega provimento. (Processo: AgR - 0000675-43.2018.5.06.0000, Redator: Solange Moura de Andrade, Data de julgamento: 29/01/2019, Tribunal Pleno, Data da assinatura: 01/02/2019) (sem grifos no original) 



    7- Adoto, pois, estes fundamentos para rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o prosseguimento da execução em desfavor dos excipientes.



    Como se vê, o órgão judiciário reclamado deixou de acolher a tese da parte reclamante de inexigibilidade do título executivo judicial em razão da formação de coisa julgada.



    Uma vez que a análise promovida na origem circunscreveu-se a aspectos processuais, mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória do paradigma indicado.



    Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    Ressalto, ainda, que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inviável a utilização da reclamação como sucedâneo do recurso cabível.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente